Tribunal: TJDFT
Processo: 0715530-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR À DISTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ACESSO À PLATAFORMA VIRTUAL DO CURSO EM RAZÃO DE ATRASO NO PAGAMENTO DE MENSALIDADES. TESE CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO CONFIGURADO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO.
1. O interesse processual caracteriza-se pela necessidade e utilidade da cassação ou reforma do decisum impugnado, bem como pela adequação da via recursal eleita pela parte recorrente.
1.1. Tendo em vista que o acesso integral do agravante à plataforma de ensino somente foi restabelecido após a intimação da instituição de ensino agravada a respeito do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, não há como ser reconhecida a perda do interesse recursal, porquanto se faz necessário o julgamento do mérito do recurso, para o fim de confirmar ou revogar o provimento jurisdicional deferido em caráter provisório.
2. Para fins de deferimento de tutela de urgência, é indispensável que a parte autora demonstre a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300 do Código de Processo Civil.
3. Constatado, no caso concreto, que o acervo probatório produzido pelo autor é suficiente para demonstrar que, apesar de se encontrar matriculado no curso de nutrição à distância ministrado pela instituição de ensino ré e haver promovido o pagamento da primeira mensalidade do semestre letivo, foi imposta restrição ao acesso à plataforma de ensino, em decorrência da inadimplência quanto ao pagamento de mensalidades vencidas posteriormente, mostra-se por impositivo o reconhecimento do abuso de direito, a evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão de restabelecimento do acesso às aulas e demais materiais disponibilizados, bem como a designação de data, com prazo razoável, para realização das provas.
4. Configurada a probabilidade do direito vindicado pela parte autora e caracterizado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, tem-se por cabível o deferimento de tutela de urgência vindicada na inicial da ação proposta.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido.